Tribunal: TJDFT
Processo: 0753115-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753115-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO Homologo o pedido de desistência (ID 54480002). Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES